Tribunal: TJDFT
Processo: 0745409-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745409-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO VILELA COUTO RECORRIDO: EDEGAR STECKER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PENHORA DE VALORES. EXTENSÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta apelação, recurso dotado de efeito suspensivo, deve ser computado no cálculo do prazo prescricional o interstício entre a interposição e o retorno do processo à instância de origem. 2. Nos termos do artigo 1° da Lei 8.009/90, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. É assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. 3. No caso concreto, não demonstrada satisfatoriamente a origem dos recursos e a natureza do imóvel, é possível a penhora dos valores localizados nas contas do agravante, não sendo possível a aplicação da regra da impenhorabilidade por extensão. 4. Sendo o valor penhorado bem inferior ao perseguido no cumprimento de sentença, não há que se falar em excesso do ato constritivo. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 8.009/90, defendendo a impossibilidade de penhora do valor proveniente de alienação de bem de família do insurgente; b) artigo 3o da Lei 14.010/2020, argumentando que a suspensão dos prazos prescricionais de 10 de junho a 30 de outubro de 2020, não é automática e exige demonstração concreta de que a pandemia representou obstáculo ao exercício do direito ou à pretensão em juízo. Aponta que o recorrido permaneceu inerte nos autos durante 6 anos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 72558454). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (ID 73538535). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/90, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora esteja previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos formulados pelas partes recorrente e recorrida no ID 72558454 e no ID 73538535. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015